Tribunal: STF
Processo: ARE 1423566
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2004. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL (TR). ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF.



    1. O requisitório em questão foi expedido em 2004, razão por que incidente a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, conforme a modulação feita no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.